Tribunal: STF
Processo: Rcl 56475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais - COOPERTUR em face de decisão da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, proferida nos Autos nº 0010584-27.2022.5.03.0009, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida por motorista cooperado pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício com a cooperativa. 



    2. Na inicial, a reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria. Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem e, ao final, a procedência da reclamação, “para reconhecer a Justiça comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    3. A parte beneficiária apresentou espontaneamente manifestação, sustentando, em síntese, que não “houve celebração de contrato de TAC, regido pela lei 11.442/2007, mas de cooperado, regido pelas leis 5.764/71 e 12.690/2012”, de modo que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Trabalho.



    4. O órgão reclamado prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em sessão virtual finalizada em 14.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.  



    7. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.  



    8. Nesse sentido, a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.  



    9. No caso em análise, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista é associado da cooperativa. Sustentou que o autor, no desempenho de suas atividade, “utilizava um caminhão e transportava cargas, enquadrando-se no disposto na Lei nº 11.442/2007”, razão pela qual defendeu, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. 



    10. Consta dos autos, ademais, o Termo de Ato Cooperativo firmado entre as partes, o qual tem (i) como objeto a “prestação de serviços de transportes, com veículo e motorista/operador” e (ii) como bem para o exercício da atividade de transporte caminhão de propriedade do cooperado (Mercedes Benz/L 1318, placa GXS-9830). A inicial informa que a reclamante é “pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.687.745/0001-24, na ANTT como COOPERATIVA DE TRANSPOSRTE DE CARGAS (CTC) no RNTRC nº 047034761”, conforme o art. 2º, III, da Lei nº 11.442/2007.



    11. Na sentença, proferida após o ajuizamento da presente reclamação, o juízo reclamado afirmou a competência da Justiça especializada com base no pedido formulado na ação e na apreciação da incidência da legislação em questão (doc. 52, fls. 6-9):



    Em que pese a concordância do 3º reclamado (Id-416aaca) acerca da incompetência arguida com base na referida legislação, conforme exposto na decisão de Id-9aae44a, a competência é fixada pela natureza da causa de pedir e respectivo pedido. Logo, tendo o reclamante alegado a existência de vínculo empregatício, esta Especializada é competente para examinar a questão, nos termos do art. 114 da CR/88.



    [...]



    Com efeito, a hipótese dos autos trata de verificar a natureza jurídica da relação firmada entre as partes, se relação de emprego, ou relação comercial regida pela Lei 11.442/2007, ou ainda, relação entre cooperativa e cooperado.  Entretanto, tratando-se o pedido de reconhecimento da relação de emprego, permanece a competência dessa Especializada para a análise da controvérsia.  Ademais, convém registrar que, ao revés do afirmado pela 1ª reclamada, infere-se dos autos que o reclamante não era motorista de carga. Isto, porque,  em que pese o veículo utilizado pelo autor tratar-se de um caminhão, Mercedes Benz / L1318 (conforme consta no Termo de Ato Cooperativo nº BHZ-0794 /2016 bem como o seu Aditivo, respectivamente, Id-5edac24 e Id-d9843ba), consoante apontado na impugnação, no Termo de Adesão ao Seguro (Id-dd9619f) consta informação mais detalhada acerca do modelo do veículo utilizado pelo autor, qual seja, L1318AB/CAB.SUPL. Consta, ainda, informação de que a lotação oficial do veículo é quatro passageiros. O documento do seguro afasta, portanto, a tese defensiva de que o autor atuava no transporte de carga e, por seu turno, vai ao encontro da informação, trazida na impugnação aos documentos, de que o reclamante trabalhava no setor de limpeza urbana realizando transporte dos funcionários do 3º réu e dos materiais utilizados por eles.



    12. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, segundo o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. Na mesma linha, a decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 57.550, igualmente ajuizada pela COOPERTUR.  



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 0010584-27.2022.5.03.00095 e assentar a competência da Justiça comum para julgamento do feito. 



    Publique-se. Comunique-se.



                Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator